Tribunal: TJBA
Processo: 8009000-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009000-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: PAULA RIBEIRO BAHIA

Advogado(s)
:
ALAN CERQUEIRA FREITAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE EXAME MÉDICO. PROCEDIMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. PACIENTE ONCOLÓGICA. NEGATIVA ABUSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela antecipada para determinar que a operadora de plano de saúde autorize e custeie o exame de broncoscopia com biópsia transbrônquica em regime hospitalar. A agravante alega ausência de cobertura contratual, sob o argumento de que o contrato foi firmado antes da vigência da Lei 9.656/98 e não foi adaptado ao novo regime, além de afirmar que o procedimento possui caráter eletivo e poderia ser realizado em regime ambulatorial.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em definir se é legítima a negativa de cobertura do procedimento médico prescrito, sob a alegação de ausência de previsão contratual, especialmente em contrato anterior à Lei 9.656/98, e se há elementos que justifiquem a antecipação dos efeitos da tutela concedida em primeira instância.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ admite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a contratos anteriores à Lei 9.656/98, para afastar cláusulas abusivas.
4. Os planos de saúde podem delimitar as doenças cobertas, mas não os procedimentos indicados para tratamento de enfermidades cobertas.
5. O relatório médico indica a necessidade do exame em ambiente hospitalar, em razão do risco de complicações como pneumotórax.
6. A paciente apresenta quadro oncológico com múltiplas comorbidades, o que evidencia a urgência e o perigo de dano na negativa do exame, além do risco de agravamento da saúde.
7. A negativa de cobertura caracteriza conduta abusiva da operadora, violando o direito à saúde da segurada.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009000-96.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e, como agravada, PAULA RIBEIRO BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora